Tribunal: TJSP
Processo: 2063954-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063954-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante LUNA DE
ALMEIDA PALMA e Paciente JAIRTON DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063954-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.303
Habeas Corpus no 2063954-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Luna de Almeida Palma
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Araçatuba
Paciente: Jairton dos Santos
Habeas corpus. Execução. Paciente que se encontra em
cumprimento de pena em regime fechado. Excesso de prazo na
análise de benefício. Não ocorrência. Prisão domiciliar com
fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ. Pessoa com
mais de 60 anos de idade. Impossibilidade. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba execução no 547.683.
Relata que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos
nos artigos 121, §2o, inciso I, do Código Penal e 33, caput, da Lei no
11.343/2006, cujas penas foram unificadas, totalizando 21 anos, 07 meses e 25
dias de reclusão, sendo que desse montante já cumpriu 18 anos, 02 meses e 10
dias.
Aduz que foi requerido o livramento condicional em maio de 2019,
porém, até a presente data o pedido não foi analisado pela autoridade coatora.
Sustenta ainda que, considerando a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, uma vez que se trata de pessoa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063954-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mais de 60 anos de idade e hipertensa, enquadrando-se no grupo de risco, bem
como a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve a
prisão ser substituída por prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 220/222).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 226/227).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
No caso em análise, verifica-se que o paciente, reincidente, está em
cumprimento de penas no total de 20 anos, 07 meses e 19 dias de reclusão,
em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio
qualificado. O término de cumprimento de penas está previsto para 11 de
março de 2023.
A impetrante alega excesso de prazo na análise do benefício pleiteado
em favor do ora paciente. Ocorre que os autos de execução são físicos, o que
inviabiliza ter acesso ao conteúdo das peças e obter informações precisas
sobre o andamento do processo. Porém, em consulta ao andamento
processual pelo site deste Tribunal de Justiça, tem-se a informação que os
autos foram remetidos para outra Comarca no dia 05 de março de 2020.
Entretanto, dias depois, foram publicados o Provimento no 2545/2020 do
Conselho Superior da Magistratura, suspendendo os prazos processuais a
partir de 16 de março de 2020, e o Provimento no 2549/2020 do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063954-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Superior da Magistratura, suspendendo o trabalho presencial e proibindo o
acesso a todos os prédios do Poder Judiciário de São Paulo, que foi
prorrogado até dia 31 de maio, conforme Provimento no 2556/2020. Desse
modo, não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo esteja
atuando com desídia no tocante ao regular desenvolvimento do processo.
Ademais, no tocante ao pedido com fundamento na pandemia de
Covid-19, é certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Recomendação no 62/2020, indicou algumas medidas preventivas aos
magistrados, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e de disseminação
do novo coronavírus nas unidades prisionais.
Embora tenha o paciente tenha mais de 60 anos de idade e seja
hipertenso, a impetrante não fez prova de casos registrados da doença na
unidade prisional em que ele se encontra recolhido.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata
transferência do paciente.
Acresça-se, finalmente, que a Secretaria da Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo, consoante informação prestada, no dia 08/04/2020, ao
Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, Des. Ricardo Nair Anafe, dentre as
medidas de combate à disseminação do COVID-19 destacou a adoção de
iniciativas preventivas de higiene, a intensificação por parte dos Núcleos de
Atendimento à Saúde dos presídios de ações informativas e de conscientização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063954-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da população carcerária quanto à importância da manutenção de hábitos de
higiene, isolamento nos casos de suspeita ou confirmados da doença, quarentena
de 14 dias para os que agora ingressam no sistema, redução na movimentação
dos presos, desinfecção de veículos, suspensão de atividades educacionais e
religiosas, antecipação da vacinação contra a gripe sazonal e plano de
contingência para o enfrentamento de situação de emergência de saúde pública
no domínio do sistema penitenciário. Em resumo, concluiu o Secretário que o
"sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à
pandemia de COVID-19".
Não bastasse, não há notícia que tenha sido formulado pedido perante
o Juízo impetrado com base na Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, o que inviabiliza sua análise, sob pena de indevida
supressão de instância.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator